Tribunal: TJMT
Processo: 1047327-41.2025.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047327-41.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINE FERNANDES SIMAO - CPF: 051.248.261-69 (RECORRENTE), VANDRE BORGES DE AMORIM - CPF: 931.149.071-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o autodeclaração para que a recorrente seja imediatamente reintegrada na lista de candidatos reservada aos candidatos pretos e pardos na posição correspondente à sua nota final no certame. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATA NÃO RECONHECIDA COMO PARDA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. AUTODECLARAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

2.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que não reconheceu a recorrente como parda para fins de concorrência às vagas reservadas no concurso público para os cargos de Oficial de Justiça e Técnico Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3.

Inicialmente, cumpre destacar que a política de cotas raciais encontra amparo constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos. Na mesma oportunidade, o STF também reconheceu a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, para evitar fraudes e garantir a efetividade da política afirmativa.

4.

Nesse contexto, é importante compreender que o sistema de cotas raciais tem como objetivo beneficiar pessoas que sofrem discriminação em razão de suas características físicas visíveis (fenótipo), e não em razão de ascendência genética.

5.

No caso em análise, o edital do concurso, em seu item 7, estabeleceu claramente os critérios para concorrência às vagas reservadas aos candidatos negros, prevendo expressamente o procedimento de heteroidentificação como etapa obrigatória do certame. Ao se inscrever no concurso, a recorrente aderiu às regras editalícias, não podendo agora questionar sua validade.

6.

O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora seguiu rigorosamente os parâmetros estabelecidos no edital, tendo sido oportunizado à candidata o direito ao contraditório e à ampla defesa mediante a interposição de recurso administrativo, que foi devidamente analisado e respondido pela comissão recursal.

7.

Cabe ressaltar que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora na avaliação dos critérios de heteroidentificação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.
A intervenção judicial deve limitar-se ao controle da legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito da avaliação fenotípica realizada pela comissão
.

8.

Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO INDEFERIDA. AVALIAÇÃO FENOTÍPICA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a exclusão da candidata do sistema de cotas raciais, após indeferimento de sua autodeclaração como pessoa parda pela comissão de heteroidentificação, com base em análise fenotípica, à luz dos critérios estabelecidos no edital e na jurisprudência dos tribunais. (...) Tese de julgamento: 1. É legítima a exclusão de candidata das vagas reservadas a pessoas pretas ou pardas em concurso público, com base em decisão de comissão de heteroidentificação que, mediante avaliação fenotípica, conclui pela ausência de traços característicos, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e as regras editalícias
. 2. O Poder Judiciário somente pode revisar a decisão administrativa da comissão de heteroidentificação em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desrespeito ao edital, o que não se verifica quando o procedimento foi regularmente conduzido e fundamentado tecnicamente.
(...) (N.U 1033371-89.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025) (g.n.)

9.

Embora a recorrente tenha apresentado laudos particulares (dermatológico e antropológico) e fotografias para contestar a avaliação da Comissão, tais documentos não têm o condão de invalidar o juízo técnico realizado pela banca examinadora, que avaliou presencialmente a candidata e possui expertise específica para a análise fenotípica.

10.

Quanto ao argumento da "zona cinzenta" mencionado pelo STF na ADC 41, observa-se que tal conceito
se aplica quando há dúvida razoável
por parte da própria Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que tanto a Comissão inicial quanto a Recursal foram unânimes em não reconhecer na recorrente os traços fenotípicos característicos da população negra.

11.

Dessa forma, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que não reconheceu a recorrente como parda para fins de concorrência às vagas reservadas, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator para dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o autodeclaração para que a recorrente seja imediatamente reintegrada na lista de candidatos reservada aos candidatos pretos e pardos na posição correspondente à sua nota final no certame.

A recorrente apresentou documentação fotográfica evidenciando traços fenotípicos compatíveis com o grupo pardo, além de laudo médico e antropológico assinados por especialistas, os quais atestam sua condição fenotípica (id 334983864). O indeferimento administrativo, entretanto, revela-se genérico e omisso quanto às peculiaridades individuais da autora, sendo inábil para justificar a incompatibilidade entre suas características fenotípicas e o grupo racial autodeclarado.

Entendo que há dúvida razoável sobre o fenótipo da autora o que, somado as provas colacionadas, “deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. E tal entendimento leva em consideração a miscigenação existente em nossa sociedade, que dificulta o estabelecimento de parâmetro objetivo para considerar uma pessoa preta ou parda, bem como leva em consideração o fato de que a autodeclaração representa não só a confirmação do fenótipo, mas a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social vitimado pelo preconceito” (ARE 1410145).

Precedentes: N.U 1043466-70.2025.8.11.0001; N.U 1015013-68.2025.8.11.0000

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026